Tribunal: TJDFT
Processo: 0741607-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA.
1. O cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, conforme preceitua o art. 503 do Código de Processo Civil, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Agravo de instrumento desprovido.